Tribunal: TJBA
Processo: 8000573-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000573-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FALÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESUÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PARA INSTITUIR TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I – Ainda que decretada a falência, as hipóteses de suspensão e proibição previstas nos incisos I a III do caput do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005, anteriormente destacados, não se aplicam às execuções fiscais, que devem ter regular prosseguimento; II – O artigo 3º, parágrafo único, da Lei 6.830/80, impõe a presunção relativa de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, podendo essa ser impugnada por prova inequívoca; III - O Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594 (Tema 919), afetado pela repercussão geral, decidiu ser “Competência tributária municipal para a instituição de taxas de fiscalização em atividades inerentes ao setor de telecomunicações, cuja competência legislativa e para a exploração é exclusiva da União.”; IV - Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo de instrumento nº 8000573-47.2024.8.05.0000, em que é agravante OI S/A e agravado MUNICÍPIO DE GLÓRIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do Relator.